Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-32.2023.8.11.0100
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000728-32.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CELIO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 019.191.751-64 (APELADO), SIDNEY BROLEZI DO NASCIMENTO - CPF: 896.914.901-53 (ASSISTENTE), ALAN CARVALHO DA SILVA - CPF: 029.393.321-93 (ASSISTENTE), JULIANO RICARDO RECH - CPF: 007.574.011-71 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME IMPOSSÍVEL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO. OBJETO IMPROPRIAMENTE INIDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o
apelado
pela prática do crime de dano (art. 163,
caput
, do Código Penal), afastando a imputação de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP), por reconhecer a ocorrência de crime impossível. O
parquet
sustenta que houve início de execução do furto, apto a configurar tentativa punível
,
requer
endo
a reforma da sentença para condenação pelo delito originalmente imputado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu — consistente na quebra do vidro de veículo estacionado em via pública, sem ingresso no interior do automóvel e sem subtração ou tentativa de subtração de qualquer bem — configura tentativa punível de furto qualificado ou se incide a figura do crime impossível, com a consequente adequação típica ao delito de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração do início de execução do crime de furto exige mais do que a superação de obstáculo externo; é indispensável que o agente inicie o ato de subtração do bem alheio móvel, nos termos da teoria objetivo-formal adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A simples quebra do vidro de veículo, desacompanhada de ingresso no interior e de tentativa de subtração de objeto, não configura início da execução do crime de furto, caracterizando-se como ato preparatório penalmente atípico.

5.
A ausência de objeto determinado e apto à subtração — reconhecida pela própria vítima, que confirmou não haver bens de valor no interior do automóvel — revela a impropriedade do objeto da ação delituosa, tornando impossível a consumação do furto, nos termos do art. 17 do Código Penal.

6.
A conduta do réu se amolda com precisão ao tipo penal de dano (art. 163,
caput,
do CP), pela destruição do vidro traseiro do veículo, sendo legítima a desclassificação promovida pelo juízo a quo com base no art. 383 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A quebra de vidro de veículo, sem ingresso no interior e sem tentativa de subtração de bem determinado, não configura tentativa punível de furto, mas sim crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal
”
.

“
A ausência de objeto material apto à subtração e a intenção genérica de furtar inviabilizam a imputação de tentativa de furto, impondo a desclassificação para o crime de dano
”
.

“
É legítima a desclassificação do delito imputado na denúncia para aquele efetivamente demonstrado pelas provas, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000728-32.2023.8.11.0100

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CELIO RODRIGUES DA COSTA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte - MT
, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelado
Celio Rodrigues
d
a Costa
, pelo delito tipificado no artigo 163,
caput
, do Código Penal, afastando, contudo, a imputação de tentativa de furto qualificado (art. 155, §

4º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP), por reconhecer, na espécie, a configuração de crime impossível
(id.

253849695
).

S
ustenta que houve início de execução do crime de furto qualificado, não se tratando, pois, de tentativa inidônea, mas de tentativa punível, na forma do art. 14, II, do Código Penal
(id.253849701).

Em contrarrazões, a defesa técnica do apelado postulou pelo desprovimento do apelo ministerial
(id.
253849706
).

A Procuradoria
-Geral
de Justiça

exarou parecer
provimento do recurso de apelação
, a fim de
a condenar o réu pela prática do crime de furto qualificado tentado, conforme previsto no art. 155, § 4, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(id.

260884162
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme bem delineado na sentença de primeiro grau, o réu foi surpreendido por policiais militares, durante ronda noturna, no exato instante em que se encontrava agachado ao lado da porta traseira de uma caminhonete Toyota Hilux, veículo estacionado em via pública.

Havia, segundo os agentes, o barulho de vidro quebrando, momento em que visualizaram o apelado ao lado do veículo com o vidro da janela traseira estilhaçado.

Contudo, nenhum bem chegou a ser subtraído, tampouco houve qualquer ingresso no interior do automóvel.

A vítima, Sr. Juliano Ricardo Rech, confirmou que não havia quaisquer objetos de valor dentro do automóvel, referindo, especificamente, que havia apenas “
coisas de criança, dos meus filhos
”, mencionando uma cadeirinha de bebê, posicionada no lado oposto ao da janela violada, sem qualquer valor expressivo ou apelo comercial.

Afirmou, ainda, que o prejuízo decorreu unicamente da necessidade de acionar o seguro veicular para reparo do dano ao vidro.

Feito o resumo do caso posto, passo analisar o mérito recursal.

A controvérsia jurídica instaurada no presente recurso cinge-se à aferição da existência, ou não, de início de execução do crime de furto, de modo a autorizar a aplicação da norma do art. 14, II, do Código Penal, ou se a conduta deve ser enquadrada como ato preparatório penalmente atípico, ou ainda, como entendeu o juízo monocrático, em crime impossível, nos termos do art. 17 do mesmo diploma legal.

O crime de furto possui como verbo nuclear o termo
“subtrair
”, conforme art. 155 do CP.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça consagra,
à luz da teoria objetivo-formal, que não basta o mero ato preparatório ou rompimento de obstáculo para caracterizar o início da execução, sendo imprescindível que o agente dê início ao ato de subtração do bem alheio móvel
, o que, como se verá, não ocorreu
in
casu
.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.550.813/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 23/5/2024).

No caso concreto, o réu limitou-se a quebrar o vidro do veículo, ato que, embora reprovável, não demonstra de forma inequívoca o início da subtração da coisa alheia, sendo insuficiente, portanto, para configurar a tentativa de furto.

Não houve qualquer ingresso no veículo, tampouco tentativa de manipulação de objetos ou bens em seu interior.

Ademais, a denúncia não descreveu de forma minimamente específica qual seria o bem que o réu pretendia subtrair, limitando-se a alegar intenção genérica de furto.

A ausência de individualização do objeto material da suposta tentativa fragiliza sobremaneira a tipicidade da conduta narrada, à luz do princípio da legalidade estrita.

A propósito, esta Câmara Criminal, recentemente, ao julgar caso semelhante ao ora posto, sob minha relatoria,
definiu

que, quando
a denúncia não descreve de forma específica qual objeto seria subtraído, limitando-se a alegar uma intenção genérica de furto,
há o
compromet
imento

d
a tipicidade da conduta
.

(N.U 1001959-22.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Logo, como visto, a
ausência de objeto material apto à subtração — reconhecida pela própria vítima, que mencionou haver “
coisas de criança” sem valor expressivo
— revela a impropriedade do objeto da ação delituosa, o que torna impossível a consumação do furto, nos termos do art. 17 do Código Penal.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci:

“Cuida-se da tentativa não punível, porque o agente se vale de meios absolutamente ineficazes ou volta-se contra objetos absolutamente impróprios, tornando impossível a consumação do crime. (...) É também denominada tentativa inidônea, impossível, inútil, inadequada ou quase crime.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal – Parte Geral. Forense, 2024. p. 482)

Com efeito, a
fastada a existência de objeto material disponível à subtração, a conduta não transcende a esfera do mero desejo subjetivo do agente, não havendo como reconhecer a prática de tentativa punível.

Embora afastada a tipicidade do furto tentado, não se pode ignorar que houve dano efetivo ao patrimônio da vítima, mediante a destruição da janela traseira do veículo.

Tal conduta encontra perfeito amparo no tipo penal do art. 163, caput, do Código Penal, cujo elemento objetivo consiste justamente em destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

A sentença impugnada procedeu de forma correta ao operar a desclassificação, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, imputando ao réu a conduta que, de fato, se adequa ao substrato fático-probatório constante dos autos.

A valoração das provas, com destaque para os depoimentos firmes e coesos dos policiais militares e a confirmação da vítima acerca da ausência de bens valiosos no interior do veículo, corrobora de modo inequívoco a prática do crime de dano, e apenas deste.

Outrossim, n
ão se pode olvidar que o direito penal, em respeito aos princípios da legalidade, da intervenção mínima e da fragmentariedade, não deve servir de instrumento para punir intenções genéricas, desprovidas de atos que, inequivocamente, revelem o início da execução do núcleo do tipo penal.

A análise detida dos elementos coligidos aos autos conduz, com segurança, à conclusão de que a conduta do apelado não ultrapassou o plano dos atos preparatórios, tampouco houve qualquer efetivo início de subtração da coisa alheia móvel.

A mera violação do obstáculo físico –
o vidro do veículo
– não basta para caracterizar tentativa punível, à luz da teoria objetivo-formal consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a inexistência de bem determinado a ser subtraído, revelada de forma inequívoca tanto pela vítima quanto pelos agentes públicos responsáveis pela abordagem, reforça a atipicidade da conduta quanto ao delito de furto tentado, impondo o reconhecimento da prática exclusiva do delito de dano.

Assim, a sentença de primeiro grau, ao desclassificar a imputação originária e aplicar corretamente o tipo penal de dano, mostra-se harmônica com o conjunto probatório e alinhada à mais abalizada doutrina e jurisprudência pátria, merecendo integral confirmação por esta Egrégia Câmara.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO DE APELAÇ
ÃO

DES
PROVIDO
, em
dis
sonância com
o parecer d
a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de
manter a sentença inalterada, em seus próprios termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025